Tribunal: TJDFT
Processo: 0751026-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deixou de apreciar pedido de expedição de mandado de busca e apreensão sob o pálio de que o processo encontra-se suspenso e aguardando o julgamento de outro recurso. Na espécie, o recurso pendente de julgamento refere-se à competência do juízo e petição inicial sequer foi recebida. Nas razões recursais, o agravante impugnou fundamentos da primeira decisão e relativamente à submissão da causa ao Código de Defesa do Consumidor. Ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403